Tribunal: TJDFT
Processo: 0708129-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0708129-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: APARECIDO FRANCISCO BORGES, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que o pagamento é último ato a ser realizado no processo (satisfação do crédito) e tendo em vista a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, ad cautelam, aguarde-se decisão definitiva nos autos do Agravo de Instrumento n. 0708540-92.2021.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac